Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Demora causada pela defesa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – Demora em encerrar a instrução causada pela defesa - que não aceitou fosse realizada a audiência, devido à ausência dos pacientes, o que impôs a designação de nova data, e, em outro momento, insistiu em ouvir testemunhas ausentes - não é motivo para se relaxar a prisão preventiva, ainda mais se persistem os motivos que levaram à sua decretação – garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado), o risco de fuga dos pacientes e para possibilitar a oitiva das testemunhas sigilosas.
3 - Se não há risco iminente de os pacientes serem expostos a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e eles não demonstraram serem portadores de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 - Ordem denegada.